Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701596-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA PACIENTE: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI para trancamento da ação penal privada 0705751-74.2022.8.07.0004 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. Trata-se de ação penal privada, proposta por Reinaldo Firmo Furtado em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação. Defende a inépcia da inicial e atipicidade das condutas narradas queixa crime. Pugna pela concessão de liminar para conceder a ordem de habeas corpus e determinado o trancamento da ação penal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Da mesma forma, não verifico irregularidade na representação processual, tampouco violação ao artigo 44 do CPP. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009) Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: (Acórdão 1413658, 07121955120218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se o impetrante. Informações dispensadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator